Tribunal: TJMT
Processo: 1060488-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060488-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[DAVI FELIPE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 061.795.191-88 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 636 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento em precedente firmado sob o regime da repercussão geral deve ser impugnada por agravo interno, nos termos do art. 1.030, §2o, do CPC.

2. O exercício do juízo de admissibilidade pelo tribunal de origem não configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. A pretensão recursal que demanda reexame do conjunto fático-probatório atrai a incidência da Súmula 279 do STF.

4. A manifesta inadequação do agravo previsto no art. 1.042 do CPC não autoriza o processamento do recurso extraordinário perante o STF.

5. O inconformismo da parte com a aplicação da sistemática da repercussão geral não afasta a observância dos precedentes vinculantes da Suprema Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por DAVI FELIPE DA SILVA RODRIGUES em face da decisão monocrática proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal, que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, em razão da manifesta inadmissibilidade da insurgência recursal.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada teria incorrido em erro de julgamento ao inadmitir o recurso extraordinário, afirmando existir afronta a princípios constitucionais relacionados ao devido processo legal, segurança jurídica e efetividade da prestação jurisdicional. Aduz que o caso não envolve reexame probatório, mas matéria constitucional apta ao processamento do recurso extraordinário.

Contrarrazões apresentadas por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que a controvérsia exige revolvimento de fatos e provas, além de inexistir qualquer ilegalidade na negativação promovida, diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026